Tribunal: STF
Processo: RHC 216394
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 719.017/SC, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente foi presa em flagrante, convertida em preventiva, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei de 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. 



    Na sequência, outra impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    […] 



    1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, a agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da sua maior periculosidade, revelada pela natureza e quantidade de drogas localizadas - 40 g de crack e um pé de maconha -, circunstâncias que, somadas ao fato de que a residência onde estaria sido cometido o crime seria conhecido como ponto de venda de entorpecentes, e à apreensão de certa quantia em dinheiro e de produtos de origem duvidosa, possivelmente trocados por droga no local, bem como o fato de um usuário ter relatado que já teria comprado entorpecentes no local em outras oportunidades, demonstram, ao menos em princípio, seu maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social.



    2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis da paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.



    3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa sustenta, em suma: a natureza e quantidade de droga se demonstram insuficientes para a confirmação do perigo à ordem pública, uma vez que a quantidade de apenas 40g (quarenta gramas) de crack e 1 (um) pé de maconha é ínfima e insuficiente para gerar comoção social. E, quanto à natureza, verifica-se que qualquer tipo de droga possui seu caráter maléfico, no caso, o crack e um pé maconha são as drogas mais apreendidas pela polícia, hodiernamente; logo, se a natureza fosse suficiente para a conversão do flagrante em prisão preventiva, esta seria a regra na quase totalidade dos casos de tráfico de drogas. Requer, assim, a reforma do r. acórdão do e. STJ, para que, ainda que de ofício, revoque a prisão preventiva; ou, subsidiariamente, aplique outra medida cautelar menos gravosa.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento da instância ordinária, no sentido de estarem presentes os elementos concretos justificadores da imposição da segregação cautelar. Confira-se o voto do Relator, Min. JOEL ILAN PACIORNIK :



    O Tribunal de origem, ao julgar a impetração, manteve a custódia antecipada da paciente nos seguintes termos: 



    "Apesar das suas alegações, a segregação deve ser mantida. Nota-se que o magistrado singular, atendeu ao requerimento do Ministério Público (evento 10) e justificou a necessidade da medida nos termos do art. 312 do CPP, sendo a custódia do paciente necessária, em especial, para acautelar a ordem pública. 



    [...] 



    E, não há dúvidas acerca da necessidade da segregação, porquanto a atividade criminosa, em tese, praticada pela paciente, é de extrema gravidade e, além de impulsionar a violência, destrói lares e está intimamente ligada a outros delitos, como homicídios e crimes patrimoniais, razão pela qual se faz mister a manutenção da prisão da acusada, medida que, não só dará maior credibilidade à Justiça, mas abrandará a revolta e indignação da população. 



    Ao contrário do que quer fazer crer a impetrante, vê-se que restou devidamente justificada, com elementos concretos, a necessidade da segregação da acusada. 



    A propósito, foram apreendidos em poder da paciente, além de 1 pé de maconha, cerca de 40 gramas de crack (evento 1 - P_FLAGRANTE1, fl. 42, dos autos na origem), substância de alta lesividade e em quantidade capaz de atingir um razoável número de usuários, o que reforça a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública e, por consequência, a impedir a reiteração delituosa. Aliás um usuário relatou já ter adquirido entorpecentes em outras oportunidade na residência, reforçando, juntamente em razão da apreensão de objetos de origem duvidosa, que se trata de atuação habitual na comercialização ilícita. 



    Portanto, percebe-se que a segregação está ancorada nos requisitos do art. 312 do Código do Processo Penal, pois nelas foram consideradas as circunstâncias dos fatos, em que se destaca a lesividade e a quantidade da droga apreendida, e os produtos de origem duvidosa, tendo sido sendo constatado, corretamente, que a ordem pública restou debilitada, além do fato de não haver qualquer garantia de que a acusada solta não voltaria a delinquir, ainda mais diante dos indicativos de que não se trata de fatos isolados na vida da paciente. 



    Como salientou o douto Parecerista, "Durante as buscas no imóvel de ANA PAULA, os policiais lograram êxito em apreender 40g de crack, 1 pé de maconha, além de aparelhos celulares e R$ 88,40 (montante que, ao que tudo indica, era proveniente do comércio espúrio de entorpecentes). Evidente que a confirmação do usuário de que adquiriu também em outras oportunidades droga da paciente, esta que, por sua vez, foi presa em flagrante em uma residência conhecida como ponto de tráfico de substâncias proscritas, indicam, a priori, o seu envolvimento com o delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 



    Diante do exposto, conquanto o impetrante aponte a inexistência de fundamentação adequada a justificar a segregação provisória da autuada, a conduta atribuída à paciente denota que a ordem pública estará ameaçada caso seja solta, porquanto facilitará a continuidade da narcotraficância, em tese, efetivada por ANA PAULA até o momento do flagrante" (evento 13, fl. 5). Frisa-se, ainda, que "a conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. 



    […]



    Como visto, as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, a paciente representava risco concreto à ordem pública em razão da sua maior periculosidade, revelada pela natureza e quantidade de drogas localizadas - 40 g de crack e um pé de maconha -, circunstâncias que, somadas ao fato de que a residência onde estaria sido cometido o crime seria conhecido como ponto de venda de entorpecentes, e à apreensão de certa quantia em dinheiro e de produtos de origem duvidosa, possivelmente trocados por droga no local, bem como o fato de um usuário ter relatado que já teria comprado entorpecentes no local em outras oportunidades, demonstram, ao menos em princípio, seu maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a conduta diferenciada imputada à recorrente, evidenciada não só pela apreensão dos entorpecentes (40g de crack e um pé de maconha), mas também pelos registros de que: (a) a residência onde teria sido cometido o crime seria conhecido como ponto de venda de entorpecentes; e (b) apreensão de certa quantia em dinheiro e de produtos de origem duvidosa, possivelmente trocados por droga no local; e (c) o fato de um usuário ter relatado que já teria comprado entorpecentes no local em outras oportunidades. 



    Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação para garantir a ordem pública, na linha de precedentes desta CORTE: HC 140904, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; HC 125034 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2015; HC 135.913, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 156.673 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018; HC 125.384 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 08/05/2015.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente